Tribunal: TCU
Processo: 004.419/2026-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Omissão no dever de prestar contas, para atendimento ao Educação Infantil - Apoio Suplementar, exercício 2013, função ASSISTENCIA SOCIAL (no da TCE no sistema: 3161/2025).

Inteiro teor:
Acórdão 1242/2026-TCU-Plenário Cuidam os autos de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo (a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em desfavor de Leula Pereira Brandão, em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos por força do Educação Infantil - Apoio Suplementar, no exercício de 2013. Considerando a análise promovida pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE (peça 29), que concluiu ter ocorrido a prescrição das pretensões sancionatória e ressarcitória a cargo do TCU, e, portanto, que esta deve ser reconhecida de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, com consequente arquivamento dos autos, nos termos do art. 11 da Resolução-TCU 344/2022; e Considerando o parecer do Ministério Público que se manifestou de acordo com a análise e conclusões da unidade especializada (peça 32); Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999 c/c os arts. 169, III e VI, e 212 do Regimento Interno do TCU, e os arts. 1o e 11 da Resolução TCU-344/2022, de acordo com os pareceres nos autos, em reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória e, em razão disso, arquivar os presentes autos, dando-se ciência desta deliberação ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e à responsável, destacando que a referida decisão pode ser acessada por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 004.419/2026-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Leula Pereira Brandão (XXX.317.703-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Governador Newton Bello - MA. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.